Tribunal: TJDFT
Processo: 0781475-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO
I. CASO EM EXAME
1. A autora/recorrida alega que, considerando que a Gratificação de Atividade de Risco (GAR) não será incorporada aos proventos da aposentadoria, em razão de ser devida pelo exercício da função, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária. Em razão disso, pretende o ressarcimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de Atividade de Risco (GAR), recolhidas indevidamente pelo ente público.
2. O ente distrital sustenta que a recorrida faz parte da carreira socioeducativa e, por isso, a pretensão foi parcialmente atingida pela prescrição quinquenal, tendo em vista a ação de protesto ajuizada pelo SINDSSE/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos o alcance da prescrição quinquenal nas parcelas devidas a título de GAR, estando prescritas aquelas anteriores a dezembro/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recorrida exerce o cargo de Especialista Socioeducativo desde 15/09/2010. O ajuizamento de ação movida pelo sindicato representante da categoria que a autora pertence (Carreira Socioeducativa – Ação de Protesto n. 0721101-89.2024.8.07.0018) com propósito único de interromper o prazo prescricional, se deu em 24/11/2024, preservando a possibilidade de cobranças dos valores relativos ao quinquênio que a antecede. A autora pretende o ressarcimento de valores indevidamente descontados no período compreendido entre 07/2018 e 07/2023. Dessa forma, tendo em vista o prazo prescricional quinquenal, estão prescritas as parcelas anteriores a 24/11/2019.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança referentes às parcelas anteriores a 24/11/2019. Sem custas e sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.